Tribunal: TJMT
Processo: 1023307-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023307-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (AGRAVANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. DECISÃO
ULTRA PETITA
. IMPOSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NÃO REQUERIDA.
MEDIDA EXTREMA.
NULIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que
deferiu a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localizar bens do executado e
incluiu
de ofício
a
restrição de circulação de eventual veículo
localizado
em nome do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão da restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD, medida não requerida pelo exequente, configura decisão
ultra petita
, devendo ser anulada.

III. Razões de decidir

1
. A decisão agravada foi além do pedido inicial ao determinar a restrição de circulação, medida que não foi solicitada pelo exequente, configurando decisão
ultra petita
.

2
. A restrição de circulação de veículos é medida extrema, cabível apenas quando demonstrada a necessidade
de
garantir a efetividade da execução, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso.

Tese
de julgamento: “
É nula a decisão que determina restrição de circulação de veículo não requerida pelo exequente, con
figurando decisão
ultra petita
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 294, 300, 311.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1030080-44.2023.8.11.0000; TJMT,
N.U 1006254-52.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de
tutela de urgência proposto por
HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO
, contra
a
decisão proferida
nos autos da ação de execução de título judicial no
1001060-16.2021.8.11.0020
, pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia/MT,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que deferiu a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para obter informações sobre eventual existência de bens em nome do executado, bem como determinando a inclusão de restrição de circulação se localizado algum veículo.

Sustenta o
agravante, em suma, que
a decisão agravada incorre em vício, haja vista que ao
decidir quanto ao pedido de buscas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, o Juízo

a quo
acabou deferindo medida constritiva não requerida pelo exequente, notadamente a restrição de circulação de eventual veículo localizado em nome do agravante, ora executado.

Afirma
o agravante que a restrição de circulação do veículo, além de significar medida incompatível com o caso, sequer foi requerida pelo exequente, não devendo prevalecer a referida decisão.

Desse modo, requer a concessão da antecipação de tutela para reconhecer a impossibilidade da restrição circular de veículo de propriedade do agravante, seja em razão da nulidade da decisão agravada por ser
ultra petita
ou pela própria inadequação da medida. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência eventualmente concedida.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 234481650).

A liminar foi deferida

(ID
235148185
)
,
concedendo o efeito
suspensivo
à
decisão, para suspender em parte da decisão agravada no que diz respeito à restrição de circulação de eventual veículo localizado em nome do agravante.

Em suas contrarrazões (ID 239059198), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.

ajuizou
ação de execução de título judicial
em desfavor de
HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO
.

Conforme se verifica nos autos da ação de origem, o exequente, ora agravado, se manifestou requerendo a realização de pesquisas de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID 16097199, na origem).

Por conseguinte, o Magistrado singular deferiu o requerimento do agravado e determinou que ao localizar veículo, seja realizada a inclusão da restrição de circulação do automóvel (ID 163958520, na origem).

Inconformado com a mencionada decisum, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do agravo, a fim de que seja declarada a nulidade da determinação de restrição de circulação de veículo de sua propriedade.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou
evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2o, do
artigo300doCódigo de Processo Civil
, bem como

do
parágrafo
do artigo
311
do
mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe
o art. 300 do CPC
. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que e
xiste a probabilidade do direito
invocado, isso tendo em vista
que a decisão objurgada foi além do pedido efetuado pelo exequente, bem como por ser medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado que a providência é necessária para evitar o desaparecimento do bem, o que não restou comprovado na origem.

Já o perigo de dano é
evidente
,
dado que a referida medida pode gerar danos na esfera material do agravante, diante da restrição de circulação de veículo de sua propriedade pela autoridade judiciária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
(...)
A utilização do sistema
Renajud
para impedir a circulação de veículo de propriedade do executado é medida extrema, cabível nos casos em que cabalmente demonstrada
a
dificuldade na localização do bem, o que não
restou demonstrado nos autos.
”

(N.U 1030080-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)

(
g.n
)

“(...)

2
. Em regra, o bloqueio judicial através do sistema RENAJUD deverá restringir-se à transferência dos veículos, notadamente pelo fato de que a referida medida impede a alienação do bem a terceiros, sendo, a princípio, suficiente para que, futuramente, seja garantida a satisfação do crédito objeto da execução.
3. A utilização do sistema RENAJUD para impedir a circulação de veículos de propriedade do executado é medida extrema, não devendo prevalecer quando sequer tenha havido pleito nesse sentido.
4. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1006254-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)
(
g.n
)

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO
, ratificando a liminar concedida

anteriormente

no ID
235148185
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024